Tribunal: STF
Processo: Rcl 75671
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jonas Francis Matielo e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São João da Boa Vista/SP no Processo 1000299-31.2025.8.26.0568.  



    Os reclamantes sustentam, em síntese, o seguinte:  



    Processo de origem: 1000299-31.2025.8.26.0568



    [...]



    O Reclamante JONAS, parte na execução movida no processo de origem, teve um bem de sua propriedade penhorado, apesar de se tratar de bem impenhorável, utilizado exclusivamente para o exercício de sua profissão, como demonstra os documentos anexos.



    Ocorre que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau negou a impenhorabilidade do bem sob argumento de que não teria sido comprovado o seu uso profissional, contrariando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade de bens necessários ao trabalho, não preclui.



    Ademais, a constrição do bem foi realizada por indicação de terceiro e não pelo legítimo proprietário, afrontando diretamente o princípio da legalidade e do devido processo legal.



    Por fim, destaca-se que o contrato de locação que originou a execução, previa garantia real, razão pela qual o Exequente deveria, antes de buscar penhorar bens do Reclamante, executar a garantia prestada no próprio contrato.



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido essa impenhorabilidade. Por exemplo, no julgamento do REsp 1.789.505/SP, a Quarta Turma decidiu que é impenhorável o bem de família oferecido como caução em contrato de locação comercial, reforçando a proteção ao patrimônio mínimo necessário à dignidade da pessoa humana. No mesmo sentido, o STJ, no AgInt no REsp 1.874.702/SP, reafirmou a impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício profissional, protegendo aqueles que deles dependem para garantir sua subsistência.



    [...]



    O STJ, no REsp 1.493.404/PR, determinou que a execução deve priorizar os bens dados em garantia real, antes de qualquer tentativa de penhora de outros bens, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor.



    O STF, por sua vez, consolidou entendimento de que a penhora de bem essencial ao trabalho do devedor viola diretamente o direito fundamental ao livre exercício profissional, conforme decidido no RE 612.360/SP.



    No mesmo sentido, no RE 605.709/PR, reafirmou-se que a impenhorabilidade de bens destinados ao trabalho deve ser garantida como proteção ao direito constitucional à profissão.



    Dessa forma, a penhora de bem essencial ao exercício profissional do devedor, ainda que não arguida em momento anterior, pode ser reconhecida a qualquer tempo, dada sua natureza de ordem pública (documento 1).   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil acerca do cabimento da ação reclamatória:   



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;  



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Neste caso, após consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), verifico que a presente reclamação, proposta em 29/1/2025, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, certificado em 24/4/2024.  



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).  



    Embora os reclamantes aleguem impugnar decisão proferida no Processo 1000299-31.2025.8.26.0568, constato que, na verdade, atacam sentença prolatada no Processo 1005860-75.2021.8.26.0568 (documento 12), com trânsito em julgado certificado em 24/4/2024. Incide, portanto, a Súmula 734/STF, tendo em vista a tentativa de rediscutir matéria coberta pelo manto da coisa julgada. A propósito, veja-se trecho da decisão proferida pela autoridade reclamada no Processo 1000299-31.2025.8.26.0568:  



    O processo merece ser julgado extinto sem resolução de mérito, já que, não acolhida a impugnação à penhora do veículo nos autos do processo nº 1005860-75.2021.8.26.0568 que tramita perante este Juízo, remanesce manifesta a falta de interesse de agir da parte autora (interesse-adequação) na propositura da demanda apresentada com o fim exclusivo de declarar a nulidade do leilão judicial.



    Na impugnação à penhora apresentada nos autos acima referidos, sustentou-se a impenhorabilidade do bem com fundamento no art. 833, inciso, V do CPC. No entanto, em razão da ausência de provas de que utiliza o bem para o exercício de sua profissão (transporte de cargas), a impugnação não foi acolhida.



    Não concordando com o pronunciamento jurisdicional, eventual recurso deveria ter sido apresentado, tempestivamente, o que não ocorreu, estando preclusa a oportunidade, já que a matéria já foi discutida em outro feito.



    De rigor o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da falta de interesse de agir (interesse-adequação).



    Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito e o faço com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c.c. art.51, inciso II, primeira parte, da Lei nº 9.099/95.   



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator